Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705009-75.2020.8.07.0018 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ADICIONAL ORIUNDO DAS BANDEIRAS TARIFÁRIAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar recentemente o Tema Repetitivo 986, firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” 2. O STJ aplicou a técnica de modulação temporal dos efeitos da decisão em favor dos consumidores que, até 27/03/2017 – data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1163020/RS –, tenham sido beneficiados por decisões provisórias, desde que elas estejam vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. 3. A modulação determinada pelo STJ não beneficia a autora/apelante, uma vez que a presente demanda somente foi ajuizada em 30/07/2020. 4. A existência de hierarquia jurisdicional impede que este Tribunal revise ou o afaste decisão do STJ. Cabe ao tribunal apenas acatar a determinação da instância superior sobre a modulação nos moldes consignados. 5. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que o adicional oriundo das bandeiras tarifárias integra a base de cálculo do ICMS, por constituir parte integrante na composição do custo de produção da energia elétrica (STJ - AgInt no AREsp: 1459487 RS 2019/0057276-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/06/2023, DJe 20/06/2023). 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; e b) artigos 12, inciso I, e 13, inciso I, ambos da LC no 87/1996, e 18-A do CTN, bem como ao enunciado 391 da Súmula do STJ, sustentando a exclusão do acréscimo decorrente do sistema de bandeiras tarifárias (“SBT”) da base de cálculo do ICMS. Assevera que o SBT não guarda nenhuma relação com o consumo de energia, mas tão somente com o custo de geração em suas usinas, não implicando transferência de propriedade. Pugna para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica tributária que obrigue a insurgente a incluir, na base de cálculo do ICMS, as parcelas correspondentes à adoção do SBT, com a consequente condenação do Distrito Federal à devolução dos valores recolhidos indevidamente a tais títulos, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante o seu trâmite, mediante compensação administrativa, sendo devidamente corrigidos pela SELIC, desde a data do recolhimento indevido até a data da devolução. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, 150, inciso I, e 155, §2o, incisos II e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, inscrito na OAB/SP sob o no 224.120, II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 12, inciso I, e 13, inciso I, ambos da LC no 87/1996, e 18-A do CTN. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o adicional oriundo das bandeiras tarifárias constitui uma parte integrante na composição do custo de produção da energia elétrica em um dado momento, razão pela qual tal rubrica deve integrar a base de cálculo do ICMS, por se correlacionar na definição do 'valor da operação', quando da apuração do consumo da energia elétrica pelos usuários do sistema", conforme os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.281/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021; REsp n. 1.809.719/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 25/6/2020;.” (REsp n. 2.046.432/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024). Nesse aspecto, confira-se o REsp n. 1.894.000, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 20/03/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 391 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) Igualmente, não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 150, inciso I, e 155, §2o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 68100701. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003